Tribunal: TJDFT
Processo: 0750139-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de habeas corpus impetrado pela d. Defensoria Pública em favor de MATEUS GABRIEL FERREIRA DA SILVA, com o escopo de impugnar a r. decisão proferida pelo d. Juiz da MM. Vara Criminal de Sobradinho, pela qual indeferiu o pedido de desentranhamento dos autos, do auto de interrogatório do ora paciente, que fora prestado perante a d. autoridade policial. Consoante consta das razões apresentadas, cuidar-se-ia de prova ilícita, isso porque não teria sido concedido ao ora paciente ciência quanto ao direito ao silêncio, diferentemente do que ocorreu em relação ao corréu. Alega que tal circunstância viola o disposto no art. 5o, LXIII, da Constituição Federal, pois a confissão do paciente foi obtida sem as garantias previstas e, assim, com capacidade de macular a própria imparcialidade do órgão julgador. Requer, nesse rumo, o desentranhamento da referida peça dos autos, com a posterior remessa do feito a magistrado diverso, ou seja, que não tenha tido contato com a prova. Brevemente relatado, decido. Revelam os autos, de acordo com os documentos que foram juntados, que o ora paciente foi denunciado em 01/06/2020, como incurso na prática do crime descrito no art. 155, § 1o e § 4o, do CP (ID 21509006). Na audiência de instrução, realizada em 05/11/2020, a d. defesa do acusado, após se manifestar pelo oferecimento de acordo de não persecução penal, requereu o desentranhamento do termo do interrogatório policial, sob a alegação de que não teria havido a ciência, por parte do acusado, sobre o direito ao silêncio. O d. magistrado do conhecimento indeferiu o pleito, “ante a não demonstração do alegado e por se tratar de peça inquisitiva eventual nulidade não alcança a ação penal”. Encerrada a audiência, o d. magistrado a quo determinou que as partes apresentem alegações finais (ID 21511409). Diante desse cenário, retratado no breve histórico acima resumido, tenho para mim que ao menos por um juízo de restrita delibação, não existe na hipótese em exame manifesta ilegalidade ou abuso, que possam justificar o deferimento do pleito de liminar aqui vindicado, isso porque apesar de não constar no termo de declarações prestadas na delegacia a ressalva quanto ao direito do silêncio (ID 21509007), a orientação sedimentada no c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a nulidade depende da efetiva demonstração do prejuízo, assim como deve ser arguida no momento processual oportuno, in verbis: “(...) A jurisprudência deste Sodalício é firme no sentido de que a ausência de informação quanto ao direito ao silêncio constitui nulidade relativa, dependendo da comprovação de efetivo prejuízo. (...)” (STJ, AgRg no HC 549.109/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)". “A jurisprudência do col. Supremo Tribunal Federal e desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de que a ausência de informação quanto ao direito ao silêncio constitui nulidade apenas relativa, devendo ser suscitada em momento oportuno e dependendo de comprovação de efetivo prejuízo, consoante o princípio do pas de nullité sans grief. (...)” (STJ, AgRg no HC 471.979/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 01/02/2019)". “A eventual falta de advertência quanto ao direito do réu de permanecer em silêncio, quando do seu depoimento na fase extrajudicial, não enseja a nulidade insanável. Mormente, se restou demonstrado nos autos que há outros elementos de prova a confirmarem a autoria do fato. Assim, inexistindo a demonstração do prejuízo ao apelante, a nulidade não deve ser decretada, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal. Precedentes.” (TJDFT, Acórdão 1112810, 20100111581176APR, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, Revisor: JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/7/2018, publicado no DJE: 3/8/2018. Pág.: 151/159)". Além da necessidade de demonstração concreta da nulidade, que deve ser manifesta, sobretudo pela via do habeas corpus, é possível perceber que a suscitação do vício ocorreu somente na audiência da instrução, portanto, após o indeferimento do pedido de aplicação do acordo de não persecução penal. Ora, a partir de um paralelo com o art. 571 do CPP, que trata do momento da arguição das nulidades ocorridas no processo penal, parece-me certo que caberia a d. Defesa ter feito a suscitação do vício na primeira oportunidade, situação que não se verificou. Por outro lado, a instrução processual já foi finalizada, estando o feito no aguardo da apresentação das alegações finais. Diante da avançada fase processual, não se mostra razoável eventual determinação de desentranhamento do interrogatório havido na fase policial, máxime em sede de liminar. Pelo exposto, indefiro a liminar. Requisitem-se informações à d. autoridade aqui indicada de coatora. Feito, ouça-se a ilustrada Procuradoria de Justiça. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.